Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-37.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002461-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERLEYSON COSTA DE DEUS - CPF: 005.756.811-10 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A UMA DAS GUIAS. PENA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA POR GUIA DE EXECUÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. EVASÃO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação a duas das três guias de execução, declarando a extinção da punibilidade apenas quanto a uma delas, pelo cumprimento integral da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há interesse recursal quanto à guia de execução cuja punibilidade já foi extinta pelo cumprimento integral da pena; e (ii) analisar se a prescrição da pretensão executória deve incidir, de forma individualizada, sobre o saldo remanescente da pena, considerado o início do cumprimento e a posterior evasão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso não comporta conhecimento quanto à guia de execução cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento integral da pena, com trânsito em julgado, ante a ausência de interesse recursal por falta de utilidade prática.

4. Iniciado o cumprimento da pena e sobrevindo evasão, a prescrição da pretensão executória regula-se pelo saldo remanescente (CP, art. 113), prazo contado da interrupção da execução (CP, art. 112, II).

5. No concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente (CP, art. 119), regra aplicável também na fase executória, não se alterando em razão de unificação das penas para fins de cumprimento.

6. Transcorrido prazo superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar a extinção da punibilidade em relação à guia correspondente, com a retificação do cálculo de liquidação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há interesse recursal quando a extinção da punibilidade já foi declarada pelo cumprimento integral da pena. 2. A prescrição da pretensão executória, no concurso de crimes, deve ser aferida de forma individualizada para cada condenação, ainda que haja unificação das penas. 3. Iniciado o cumprimento da pena e sobrevindo evasão, o prazo prescricional incide sobre o saldo remanescente, contado da interrupção da execução. 4. Decorrido o prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se a extinção da punibilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 46, § 3º; 107, IV; 109, VI; 112, II; 113; 119.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 54.388/RN; TJMT, AgEx 1013660-90.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Wanderleyson Costa de Deus
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução penal n. 0026855-48.2016.8.11.0042, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação às guias n. 0002821-03.2014.8.11.0002 e 0013499-09.2016.8.11.0002, declarando extinta a punibilidade do apenado apenas em relação à GEP n. 0018203-36.2014.8.11.0002.

Sustenta que iniciou a execução das penas constantes das guias n. 0002821-03.2014.8.11.0002 e 0013499-09.2016.8.11.0002, cumprindo-as parcialmente antes da evasão (01/03/2019), de modo que a análise da prescrição deve incidir sobre o saldo remanescente das reprimendas.

Dessa forma, considerando que transcorreram mais de 3 (três) anos entre as causas interruptivas da prescrição, requer a declaração da extinção da punibilidade em relação às referidas guias, com a retificação do cálculo da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo conhecimento parcial do agravo e, na parte conhecida, pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, todavia, em relação à guia de execução n. 0002821-03.2014.8.11.0002, o pedido não comporta conhecimento.

Isso porque, no dia 12/08/2022, o magistrado
a quo
declarou a extinção da punibilidade do apenado pelo cumprimento integral da pena imposta na referida guia (mov. 37.1, ID. 342265354, p. 255), sentença que transitou em julgado no dia 30/09/2022, conforme certidão de ID. 342265356, p. 36.

Em síntese, a extinção da punibilidade já foi declarada, e o debate ora instaurado em sede recursal é esvaziado de objeto útil, sobretudo porque o resultado prático foi alcançado pela via do cumprimento.

Assim, não conheço o recurso no que se refere à guia de execução n. 0002821-03.2014.8.11.0002 e passo à análise do pedido remanescente.

Mérito

O art. 119 do Código Penal dispõe que, no concurso de crimes, “a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”, regra cuja incidência não se restringe ao processo de conhecimento, estendendo-se à fase executória.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO COMPUTADO SOBRE AS PENAS UNIFICADAS. ILEGALIDADE. ART. 119 DO CP. AS PENAS PRESCREVEM ISOLADAMENTE. 2. RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 119 do Código Penal dispõe que, "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". A punibilidade se extingue tanto pela prescrição da pretensão punitiva quanto da pretensão executória, não sendo possível ao intérprete restringir onde o legislador não o fez, principalmente para prejudicar o réu
. 2. Recurso provido para julgar extinta a punibilidade da recorrente, pelo implemento da prescrição da pretensão executória, com relação a ambos os crimes.

(R
HC
n. 54.388/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 19/10/2015).

3.
Ficou consignado na decisão monocrática que a prescrição deve ser analisada de forma individualizada, nos termos do disposto no art. 119 do Código Penal, o qual dispõe que, "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente"
. Dessa forma, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação, com relação ao crime de extorsão, em 5/9/2006, e com relação ao crime de roubo, em 1º/8/2011, a aferição da prescrição deve ser analisada separadamente para cada delito.(...)(EDcl nos EDcl no HC n. 678.556/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, REPDJe de 30/11/2021, DJe de 27/10/2021.)

A propósito, esta Corte já assentou que a análise prescricional deve ser feita de forma individualizada, com incidência sobre o saldo remanescente após a evasão do reeducando:

(...) A prescrição da pretensão executória deve ser analisada de forma individualizada para cada condenação, nos termos do art. 119, do Código Penal, mesmo havendo unificação das penas para fins de execução. O período de fuga interrompe a execução e faz incidir a prescrição sobre o saldo remanescente de cada pena, conforme art. 113, do CP." (TJMT, AgEx 1013660-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 07/07/2025).

Portanto, no caso, a prescrição deve ser examinada para cada guia, separadamente.

Em relação à guia n. 0013499-09.2016.8.11.0002, a controvérsia concentra-se, inicialmente, em verificar se houve início do cumprimento da pena antes da data apontada como evasão/abandono, hipótese em que o prazo prescricional incide sobre o saldo remanescente (CP, art. 113), contado da interrupção da execução (CP, art. 112, II).

Consta dos autos que, em 29/06/2017, as penas impostas nas guias n. 0002821-03.2014.8.11.0002 e 0013499-09.2016.8.11.0002 foram unificadas para cumprimento simultâneo (ID. 342265354, p. 86), designando-se audiência admonitória para fixar as condições do cumprimento.

Na audiência realizada em 02/08/2017, definiu-se que a guia n. 0002821-03.2014.8.11.0002 seria executada em regime aberto domiciliar, ao passo que a pena imposta na guia n. 0013499-09.2016.8.11.0002 seria cumprida mediante prestação de serviços à comunidade junto à Sociedade Hípica Cuiabana, à razão de 7 (sete) horas semanais (ID. 342265354, p. 90/91).

As folhas de frequência relativas à prestação de serviços à comunidade comprovam que o agravante cumpriu 147 horas, com execução das atividades iniciada em dezembro de 2017 (ID 342265354, p. 96/102 e 215/216), evidenciando que houve início da execução penal, de modo que o cálculo prescricional deve considerar o saldo remanescente.

O último comparecimento do agravante ocorreu em 1/03/2019 (ID.

342265354, p. 152). Com a juntada de nova guia penal, o juízo
a quo
declarou o abandono de execução e converteu as horas trabalhadas em dias de pena cumprida (CP, art. 46, § 3º), gerando o abatimento de 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias (ID.

342265354, p. 220/222).

Subtraído o período cumprido da sanção de 1 (um) ano imposta na guia n. 0013499-09.2016.8.11.0002, o saldo remanescente na data da evasão (01/03/2019) era de
7 (sete) meses e 3 (três) dias
, pena que, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal, prescreve em 3 (três) anos.

Entre a data da evasão (01/03/2019) e a retomada do cumprimento da pena (21/06/2022, data em que o agravante foi intimado da unificação e das condições do regime semiaberto), transcorreram mais de 3 (três) anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Assim, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação à guia n. 0013499-09.2016.8.11.0002, e declarar a extinção da punibilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal.

Reconhecida a extinção da punibilidade, deve ser determinada a retificação do cálculo de pena, com a exclusão da guia n. 0013499-09.2016.8.11.0002 e o reajuste das frações e benefícios executórios que tenham por base o total da reprimenda unificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto por
Wanderleyson Costa de Deus
e, na parte conhecida,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação à guia penal n. 0013499-09.2016.8.11.0002 para declarar a extinção da punibilidade do agravante, com fundamento nos art. 107, IV, art. 109, VI, art. 112, II e art. 113, todos do Código Penal, determinando a retificação do cálculo de liquidação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026